Tribunal: TJMT
Processo: 1045146-66.2020.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045146-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE FREITAS - CPF: 513.238.771-34 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FATURAS CONTESTADAS - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA SEM IREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL OU REGISTRO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL).

2.
Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa -, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

3.
Sendo assim, não comprovada a fraude alegada, a declaração de inexistência do débito questionado, é a medida justa, conforme observado pelo juízo de origem.

4.
Inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e readequação das faturas.

9.
Deste modo, ausentes provas acerca da lesão aos direitos da personalidade do Autor, a improcedência do pleito indenizatório era medida impositiva, entretanto, a sentença deve ser mantida, em razão da vedação do reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

10.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o recorrente postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas com valores exorbitantes, muito diferentes ao seu consumo médio.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

“Ante o exposto, OPINO pela rejeição da preliminar de incompetência do juizado especial, já que desnecessária a verificação do medidor, eis que a própria concessionária afirma não ter problemas técnicos e caso houvesse, deveria ter realizado a aferição dos medidores e juntado o laudo ao processo, nos termos do artigo 137 da Resolução

Normativa nº 414/2010 da ANEEL, o que não o fez. No mérito, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, sendo: 1-DECLARAR a inexistência dos débitos referente as faturas de novembro e dezembro/2020, janeiro a junho/2021 e DETERMINAR que a reclamada proceda à readequação destas faturas, com base na média dos doze meses anteriores a primeira cobrança abusiva. 2- CONDENAR a empresa reclamada pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 3- CONDENAR a reclamada no pagamento de multa no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) fixada na decisão do id. 68466934, por descumprimento de decisão judicial.”

O autor apresentou Recurso Inominado, insurge em relação ao quantum indenizatório fixado, assim, busca a majoração do valor arbitrado.

Em contrarrazões, a ENERGISA S/A refuta in totum as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023